Tribunal: TJSP
Processo: 1020813-50.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Prestação de serviço. autor que propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica com o réu já julgada e transitada em julgado. réu que mesmo tendo conhecimento da declaração de inexigibilidade do título, converteu ação de busca e apreensão em ação de execução e requereu atos constritivos contra o autor, visando o recebimento de valores já declarados inexigíveis. dano moral

Ementa:
Prestação de serviço. autor que propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica com o réu já julgada e transitada em julgado. réu que mesmo tendo conhecimento da declaração de inexigibilidade do título, converteu ação de busca e apreensão em ação de execução e requereu atos constritivos contra o autor, visando o recebimento de valores já declarados inexigíveis. dano moral configurado. reincidência do réu na cobrança de valores indevidos. sentença mantida.
A r. sentença deve ser mantida tal como lançada pelo Douto Juízo "a quo", pois restou comprovado nos autos que mesmo após sentença transitada em julgado, declarando inexigível o título, o réu requereu a conversão de ação de busca e apreensão em ação de execução e continuou cobrando o valor já declarado inexigível. Autor demandado judicialmente por dívida indevida. Réu que requereu atos constritivos contra o autor. Dano moral configurado. Autor que tem que ficar se defendendo do réu no intuito de demonstrar que a dívida não foi feita por ele. O dever de reparar dispensa a demonstração objetiva do abalo psíquico sofrido. Exige-se como prova apenas o fato ensejador do dano, ou seja, a continuação de cobrança de dívida já declarada inexistente em outro processo judicial. Em suma, a exigência de prova do dano moral, no caso concreto, se satisfaz com a comprovação do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejam. E tais sentimentos são inegáveis, uma vez que o autor, cuja boa-fé é presumida, dispendeu idas e vindas à agência do réu para solução do problema, não sendo possível considerar como sendo meros dissabores os transtornos por ele sofridos. Valor estabelecido em importância que, dentro de um critério de prudência e razoabilidade, e levando-se em consideração a reincidência do réu.

Apelação não provida.